Tribunal: TJSP
Processo: 2272152-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSUCESSO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR – PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA, CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – PROVIDÊNCIA QUE FERE DIREITO FUNDAMENTAL E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, QUE É A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR – INDEFERIMENTO MANTIDO. -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSUCESSO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR – PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA, CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – PROVIDÊNCIA QUE FERE DIREITO FUNDAMENTAL E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, QUE É A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR – INDEFERIMENTO MANTIDO. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272152-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REZENDE ANDRADE, LAINETTI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado
RODNEI DE LUCCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272152-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.535 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272152-33.2020.8.26.0000
VOTO No 30.535
AGRAVANTE: REZENDE ANDRADE, LAINETTI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: RODNEI DE LUCCA
COMARCA DE SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

INSUCESSO
DAS
MEDIDAS
DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR

PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA,
CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO,
SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE PROVIDÊNCIA QUE
FERE DIREITO FUNDAMENTAL E FOGE DOS LIMITES
OBJETIVOS DA DEMANDA, QUE É A PERSECUÇÃO DO
CRÉDITO PELO CREDOR
INDEFERIMENTO MANTIDO. -
RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto contra a r. decisão copiada a fls. 58, que indeferiu o pedido
de adoção de medidas executivas atípicas de bloqueio da CNH,
cancelamento de cartões de crédito e retenção de passaporte.
Sustenta o agravante, em síntese, que é possível a
adoção de medidas coercitivas para recuperação de crédito, nos
termos do art. 139, inc. IV do CPC, mormente em razão do insucesso
das pesquisas de bens efetuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272152-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.535 - L
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em cumprimento de sentença, podendo ser impugnada em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
Fica dispensado o contraditório recursal, tendo
em vista a inexistência de prejuízo para a parte contrária.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais ou, ainda, o agendamento de sessão por videoconferência.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20, CSM no 2552/20 e CSM n.o
2564/2020, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível.
Cabe observar que de acordo com o art. 22 do
Provimento CSM n.o 2564/2020 “os julgamentos de processos digitais e
físicos
serão
realizados
obrigatoriamente
de forma virtual.” Nessa
conformidade, cabe desde logo promover o julgamento em sessão
virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo às partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272152-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.535 - L
que já não cabe sustentação oral em agravo de instrumento.
3) O recurso foi tirado de cumprimento de
sentença em que se cobra o pagamento de R$ 5.256,82, relativos a
honorários advocatícios sucumbenciais.
Ante a ausência de pagamento voluntário do
débito, foi promovida pesquisa de bens via SISBAJUD, InfoJud e
RenaJud. Além disso, foram expedidos ofícios à SUSEP e CNSeg.
Todas as medidas, no entanto, foram infrutíferas.
Diante disso, foi requerida a adoção de medidas
executivas atípicas, consistentes em bloqueio de cartão de crédito,
apreensão de passaporte e suspensão de CNH, o que foi indeferido
pela r. decisão recorrida.
4) O processo executivo deve desenvolver-se
mediante atos de constrição patrimonial que guardem relação com a
busca pela satisfação do débito, e não por meio da imposição de
medidas coercitivas que impliquem punição do devedor e limitação
de direitos fundamentais, tal como seu direito de ir e vir (art. 5o, XV,
CF/88).
Com efeito, as medidas coercitivas atípicas,
previstas no artigo 139, inciso IV do CPC, não podem ser aplicadas
fora dos limites do caráter patrimonial do feito executivo, nem ser
interpretadas de maneira a mitigar direitos civis.
A efetividade da execução não se sobrepõe ao
dever de observância da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272152-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.535 - L
da pessoa humana, diretrizes constitucionais reproduzidas no artigo 8o
do Código de Processo Civil. A vulneração de direitos fundamentais
do devedor não é uma opção ao credor, para satisfação do débito,
constituindo coação inaceitável a adoção de medidas que ofendam
direitos dessa grandeza.
Nesse sentido já decidiu esta 22a Câmara de
Direito Privado:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
SUSPENSÃO DA CNH DA EXECUTADA. INCONFORMISMO.
INVIABILIDADE DE MANTER A CONCESSÃO DA MEDIDA. A
VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO
DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS
LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES
DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA
PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA PESSOA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2237175-83.2018.8.26.0000; Relator
Des. Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272152-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.535 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA
FASE
EXECUTIVA Pedido de suspensão da CNH, passaportes e cartões
de créditos
Medidas coercitivas
Limites constitucionais

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167334-98.2018.8.26.0000; Relator
Des. Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018)
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
Decisão que deferiu o pedido de apreensão da CNH do executado.
Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139,
IV, do Código de Processo Civil. Medida coercitiva requerida pela
agravada que não assegura o cumprimento da obrigação ora
discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade. Suspensão ou apreensão de uma Carteira
Nacional de Habilitação que constitui matéria de regulação do
Código Brasileiro de Trânsito, que se volta à política nacional de
educação de tráfego nas várias modalidades à segurança e proteção
da vida das pessoas. Inexistência de menção, no rol taxativo de
infrações, acerca do descumprimento de obrigação de contratos
civis e comerciais. Recurso provido para revogar a ordem de
suspensão da CNH do executado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253346-18.2018.8.26.0000; Relator
Des. Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento:
16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2272152-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.535 - L
Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada
encontra-se em linha com os limites objetivos da demanda e
resguarda os direitos fundamentais do devedor, devendo ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator